Tribunal: TJSP
Processo: 2254180-21.2018.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de restituição de veículo apreendido. Objeto sub judice. Ausência de comprovação de que o veículo (motocicleta) apreendido foi utilizado no tráfico de drogas. Restituição do veículo viável, a teor do que dispõem os artigos 118, 119 e 120, do CPP. Nomeação do impetrante como fiel depositário, mediante compromisso de não alienar, não onerar e não transferir o bem a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de restituição de veículo apreendido. Objeto sub judice. Ausência de comprovação de que o veículo (motocicleta) apreendido foi utilizado no tráfico de drogas. Restituição do veículo viável, a teor do que dispõem os artigos 118, 119 e 120, do CPP. Nomeação do impetrante como fiel depositário, mediante compromisso de não alienar, não onerar e não transferir o bem a qualquer título. Segurança parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2254180-21.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante RICARDO
LUIZ GOMES, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 6 VARA CRIMINAL DO
FORO DA COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a segurança, a fim de liberar o veículo Honda CB 1000R,
ano/fabricação 2012, chassi 20129C2SC6910CR001731, Renavam 00498269140, em
favor do impetrante, nomeando-o como fiel depositário mediante compromisso de não
onerar, não alienar e não transferir o bem a qualquer título, o que somente será
revogado em caso de trânsito em julgado de sentença nos autos da ação penal
no. 0001999-68.2018.8.26.0224 que não decrete o perdimento do veículo, efetuando-se
comunicação ao DETRAN/SP nesse sentido.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254180-21.2018.8.26.0000 -Voto no 10032
2
Voto no 10032 - Digital
Mandado de Segurança no. 2254180-21.2018.8.26.0000
Impetrante: RICARDO LUIZ GOMES
Impetrado: MMo JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA
CAPITAL
6a Vara Criminal da Comarca de São Paulo (afm)
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de restituição de veículo
apreendido. Objeto sub judice. Ausência de comprovação de que o
veículo (motocicleta) apreendido foi utilizado no tráfico de drogas.
Restituição do veículo viável, a teor do que dispõem os artigos
118, 119 e 120, do CPP. Nomeação do impetrante como fiel
depositário, mediante compromisso de não alienar, não onerar e
não transferir o bem a qualquer título. Segurança parcialmente
concedida.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por RICARDO LUIZ GOMES contra ato praticado pelo MMo
JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO.
O Requerente é proprietário do veículo Honda CB
1000 R, ano/fabricação 2012, chassi 20129C2SC6910CR001731, Renavam
00498269140, conforme comprovado por meio de Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo em anexo.
O impetrante sublocou com o sentenciado Igor
Tadeu Taconelli uma vaga na garagem de sua residência, por não estar
utilizando sua moto temporariamente, e no endereço em que mora dividia o
quintal com outras pessoas. Ocorre que, em 06.12.2017, foi surpreendido com
a prisão do locador com a devida apreensão de sua motocicleta e os prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254180-21.2018.8.26.0000 -Voto no 10032
3
perduram ate hoje, pois foi prejudicado financeiramente. Pelo que foi
informado, o sentenciado Igor Taconelli foi condenado em 23.05.2018 pela
prática do crime de tráfico e atualmente o processo se encontra em grau de
recurso.
No curso do processo, o impetrante formalizou
pedido de restituição, o qual, todavia, foi indeferido pela autoridade coatora,
sob o argumento de que o bem ainda interessava ao processo e que ainda
não havia sentença nos autos. Logo, houve violação do direito líquido e certo
do impetrante.
Assim, requer o impetrante a concessão da liminar
para determinar a liberação imediata do veículo apreendido indevidamente.
Indeferida a liminar (fls. 26/27), foram prestadas as
informações de praxe (fls. 30/131). Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça emitiu parecer pela denegação da segurança (fls. 134/139).
É o relatório.
A segurança deve ser parcialmente concedida.
Pleiteia o impetrante a liberação de veículo
automotor apreendido pela autoridade policial em decorrência investigação de
cometimento de crime de tráfico de drogas, cujo pedido de restituição foi
indeferido pela autoridade impetrada, apesar de comprovar o impetrante ser
legítimo proprietário do veículo (Honda CB 1000 R, placas FDX-0990) que não
teria origem ilícita. Assim, o impetrante teria direito à restituição do bem
apreendido.
Para a concessão da segurança, exige-se que exista
direito líquido e certo, que é aquele que está evidente, ou seja, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254180-21.2018.8.26.0000 -Voto no 10032
4
demande análise acurada do mérito e não dependa de verificação de questões
aprofundadas. Em Juízo, nos autos da ação penal
no. 0001999-68.2018.8.26.0224, o impetrante RICARDO LUIZ GOMES afirmou
que, à época dos fatos, guardava sua motocicleta na garagem da residência
do réu Igor Tadeu Taconeli, acusado da prática de traficância, e que o veículo
acabou sendo apreendido. Alegou que não tem qualquer vínculo com a prática
do tráfico.
Pela
sentença
de
fls.
21/24,
proferida
aos
23.05.2018, o acusado Igor Tadeu Taconeli foi condenado às penas de 10
anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000
dias-multa, por infração ao art. 33, da Lei n. 11.343/06. Os autos encontram-se
em grau de recurso de apelação.
Como é cediço, o artigo 6o, inciso II, do Código de
Processo Penal, estabelece que a autoridade policial deverá apreender os
objetos que tenham relação com o fato assim que tiver conhecimento da
prática da infração penal. Já os artigos 118 (“Antes de transitar em julgado a
sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto
interessarem ao processo”), 119 (“As coisas a que se referem os artigos 74 e 100
do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em
julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”)
e 120 (“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade
policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao
direito do reclamante”) do Código de Processo Penal estabelecem as hipóteses
de vedação e cabimento da restituição dos bens apreendidos.

Nesse contexto, cumpre salientar que a circunstância
de eventual decretação do perdimento de tal bem quando da prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254180-21.2018.8.26.0000 -Voto no 10032
5
sentença não caracteriza o interesse processual a que o sobredito artigo faz
menção, sendo certo que a manutenção do impetrante como seu fiel
depositário garante o cumprimento de tal decisão, se o caso.
Saliente-se que não há que se cogitar em dúvida a
respeito do direito do impetrante, na medida em que ele apresentou o
certificado de registro do veículo em seu nome.
Por outro lado, a fim de garantir eventual
cumprimento de decretação de perdimento da motocicleta, é de rigor a
nomeação do impetrante como fiel depositário, mediante compromisso de não
onerar, não alienar e não transferir o bem a qualquer título, o que será
revogado em caso de trânsito em julgado de sentença nos autos da ação
penal n. 0001999-68.2018.8.26.0224 que não decrete o perdimento do
veículo, lavrando-se termo nesse sentido e comunicando-se o DETRAN.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
concedo
parcialmente a segurança, a fim de liberar o veículo Honda CB 1000R,
ano/fabricação
2012,
chassi
20129C2SC6910CR001731,
Renavam
00498269140, em favor do impetrante, nomeando-o como fiel depositário
mediante compromisso de não onerar, não alienar e não transferir o bem a
qualquer título, o que somente será revogado em caso de trânsito em julgado
de sentença nos autos da ação penal no.
0001999-68.2018.8.26.0224 que não decrete o perdimento do veículo,
efetuando-se comunicação ao DETRAN/SP nesse sentido.
OSNI PEREIRA
RELATOR